Tribunal: TJDFT
Processo: 0732610-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732610-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL ENGENHARIA E ENERGIA LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE ENSINO BILINGUE LTDA, THIAGO VIEIRA DE ALMEIDA, FERNANDO VIEIRA DE ALMEIDA, MARCIO LOBO DE ALMEIDA JUNIOR, SONIA MARIA ALMEIDA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GLOBAL ENGENHARIA E ENERGIA LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da Ação de Cobrança no 0733892-10.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar formulado pela agravante. Eis a r. decisão agravada: “Recebo a emenda de ID 242124219. A prova documental, que instruiu a exordial, não enseja, nesta fase inicial do procedimento, a probabilidade do direito alegado na petição inicial para fins de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar (i) consistente na penhora dos direitos aquisitivos da quinta ré, Sra. Sônia Maria Almeida Vieira, em relação ao imóvel localizado no SHIS, QL 22, Conjunto 8, Casa 10 objeto da matrícula no 38.740 do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal ou, subsidiariamente, (ii) consistente na averbação premonitória da existência desta demanda naquela matrícula. Isso porque, necessária se faz dilação probatória, com observância do contraditório, para que este Juízo possa verificar as reais circunstâncias do inadimplemento contratual imputado à primeira ré Instituto de Ensino Bilíngue Ltda., principalmente porque a notificação de ID 241100991, cujos comprovantes de envio e recebimento não foram juntados aos autos, foi dirigida a pessoa jurídica HDF Consultoria Pedagogica e Comercial Ltda. que não integra a presente relação jurídica processual como parte. Se não bastasse a sobredita constatação, que, por si só, constitui óbice à concessão da tutela de urgência em tema, ante a necessidade de observância do contraditório para análise das questões relativas ao sobredito inadimplemento, inviável se apresenta a concessão de medida cautelar de constrição de bens da quinta ré. É que, primeiro, o pedido de restrição patrimonial consistente na penhora do imóvel, localizado no SHIS, QL 22, Conjunto 8, Casa 10 objeto da matrícula no 38740 do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, não tem cabimento na fase de conhecimento, pois pressupõe a existência de cumprimento de sentença fundado em título executivo judicial, no qual, o devedor devidamente intimado, deixa transcorrer o prazo para satisfação voluntária da obrigação de pagar quantia certa, conforme disposto no art. 523, § 3o, do CPC. E, segundo, porque não há qualquer indício de que os réus não dispõem de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que lhes vier a ser imposta ao final dessa demanda ou, ainda, estejam se desfazendo de forma intencional do seu patrimônio para frustrar futuro cumprimento de sentença por execução. Também não é viável o pedido subsidiário de averbação premonitória da existência desta ação na matrícula no 38740 do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, pois aquela averbação, também, pressupõe a existência de cumprimento de sentença, por execução, em curso, na medida em que visa conferir publicidade ao procedimento executivo ou à oneração judicial resultante de penhora, arresto ou indisponibilidade, que, ainda, não ocorreu na hipótese destes autos. Acrescente-se, ainda, que a Lei 6.015/73, no que concerne aos atos registrais de ações judiciais, prevê o registro das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias relativas a imóveis (art. 167, inciso I, no 21) e, também, a averbação das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados (art. 167, inciso II, no 12), o que, entretanto, não é o caso dos autos. Com esses fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência de natureza cautelar deduzidos na inicial (ID 241100964 - Pág. 9, item VII, no 44, letra “a”, subitens “i” e “ii”). Por outro lado, com relação à designação de audiência de conciliação, necessário observar que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da conduta antijurídica imputada pela parte autora a parte ré. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, citem-se os réus, sendo a primeira ré Instituto de Ensino Bilíngue Ltda. via sistema eletrônico, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III c/c art. 231, § 1o, ambos do CPC. Intimem-se, sendo a autora via sistema eletrônico.” Inconformada, a parte autora recorre. A agravante sustenta que ajuizou ação visando ao recebimento de crédito no valor de R$ 2.345.148,59, oriundo de contrato de mútuo oneroso, formalizado por meio de instrumento particular de constituição de sociedade em conta de participação e seus aditivos. Alega que a dívida tornou-se exigível por dois fundamentos contratuais: (i) exercício da faculdade de vencimento antecipado e (ii) ocorrência de evento de liquidez, consistente na alienação do controle societário da primeira agravada. Afirma que, diante do fundado receio de dilapidação patrimonial, requereu a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula no 38.740 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, ou, subsidiariamente, a averbação da existência da presente demanda na matrícula do referido imóvel. Destaca, em suas razões recursais que “A prova documental é, portanto, robusta, líquida e certa, configurando uma probabilidade do direito que beira a certeza, o que, por si só, já justificaria a concessão de medidas para assegurar o resultado útil do processo.” Acrescenta, ainda, que “Negar a anotação da existência da lide sobre o bem dado em garantia é, na prática, esvaziar por completo a utilidade da própria garantia na fase mais crítica do processo, permitindo que a Agravada-garantidora aliene o bem a um terceiro de boa-fé, tornando a garantia inócua.” A fundamentação jurídica do recorrente está amparada nos artigos 1.015, I; 1.019, I; 301; 828; e 139, IV, todos do Código de Processo Civil, bem como na jurisprudência do TJDFT e do STJ que admite medidas cautelares em fase de conhecimento, desde que presentes os requisitos legais. Ao final, requer a concessão de tutela recursal para determinar a expedição de ofício ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, a fim de proceder à medida assecuratória sobre o imóvel indicado, bem como a reforma integral da decisão agravada para deferir a tutela de urgência de natureza cautelar. Preparo no ID 74868143. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá conceder tutela recursal quando presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que a matéria discutida no processo de origem enseja necessária instrução probatória, sendo que o processo está em sua fase inicial. Como bem ressaltou o d. Juízo a quo, faz-se necessário melhor verificar as reais circunstâncias do inadimplemento contratual imputado à primeira ré, Instituto de Ensino Bilíngue Ltda, sobretudo, porque observando que a notificação extrajudicial acostada aos autos (ID 241100991), cujos comprovantes de envio e recebimento não foram juntados, foi dirigida à pessoa jurídica diversa, qual seja, HDF Consultoria Pedagógica e Comercial Ltda., que sequer integra a relação jurídica processual como parte. Com a devida vênia, mas tal circunstância, por si só, constitui óbice à concessão da tutela de urgência, ante a necessidade de observância do contraditório para análise das questões relativas ao alegado inadimplemento. Ademais, o pedido de constrição patrimonial da parte ré, nesta fase de conhecimento, não encontra suficiente fundamento, pois não há sequer indício de que os réus não disponham de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que lhes vier a ser imposta ao final da demanda ou que estejam se desfazendo de forma intencional de seus bens com o intuito de frustrar futura execução. Neste contexto, renovando as vênias aos relevantes argumentos da parte autora, mas não se verificam reunidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, por isso, de rigor o indeferimento da liminar. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados para, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator